Tribunal: TJDFT
Processo: 0732549-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732549-86.2019.8.07.0001 RECORRENTE: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME RECORRIDOS: ISAAC NEWTON LUSTOSA DA ROCHA, ASSOCIAÇÃO DOS INQUILINOS DA EXPANSÃO DO SETOR O E CONDOMÍNIO PRIVE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DISTRATO. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL. CONSTRUTORA. ASSOCIAÇÃO. GRATUIDADE. PREPARO. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INCIDÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. BINÔMIO. NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. STJ. SÚMULA 602. CADEIA DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. ÍNDICES PACTUADOS. INCC. DEVOLUÇÃO DE PARCELA. INPC. APLICAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO PODER DE COMPRA. 1. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça. 2. A legitimidade passiva ad causam deve ser aferida com base na teoria da asserção, segundo a qual o Magistrado, ao analisar as condições da ação, o faz com base nas alegações contidas na petição inicial, sendo desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, mas apenas da pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos. 3. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 4. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma. 5. O CDC é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas (STJ, Súmula 602). 6. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). 7. Como todos os envolvidos na relação de consumo respondem pela reparação do dano, há solidariedade entre a cooperativa e a construtora/incorporadora. 8. Embora oficial e legítimo, o fato de o contrato ter sido firmado com base no INCC (Índice Nacional da Construção Civil) não significa que esse índice deva, necessariamente, ser utilizado para a correção monetária da parcela desembolsada pelo consumidor e que lhe será restituída. 9. Em atendimento à preservação do equilíbrio econômico e financeiro, tratando-se de correção monetária de parcela que será devolvida pela construtora ao comprador do imóvel, o valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) ao invés do INCC, por ser o parâmetro que melhor reflete a desvalorização da moeda. 10. Preliminares rejeitadas. Recurso da primeira ré conhecido e parcialmente provido. Recurso da segunda ré conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 11, 371 e 489, §1°, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, sustentando a existência de vício de fundamentação no julgado por rejeitar provas produzidas e por apresentar premissa equivocada. Aduz a ocorrência de erro na valoração da prova. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 11, 371 e 489, §1°, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Mesmo que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento pois “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal local motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.” (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1835297/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010